Tribunal: TJDFT
Processo: 0720107-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720107-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA MAYRA CAVALCANTI CARDOSO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LARISSA MAYRA CAVALCANTI CARDOSO impugnando “decisão” de ID 194787795 (autos originais), proferido pelo Juízo da Vara Cível de Riacho Fundo/DF, no processo de conhecimento no 0702402-53.2024.8.07.0017, em que a agravante é a autora e o réu é FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, com o seguinte teor (ID 59219147): (...) Indefiro o pedido de reconsideração feito pela autora no ID 193038445, pois esse instrumento processual não está previsto no CPC como meio adequado para se pretender a reforma de decisão interlocutória. Outrossim, ainda não houve a concessão da tutela antecipada concedida, pois o juízo ainda não constatou a presença da probabilidade do direito alegado. Assim, nos termos do § 2o do art. 300 do CPC, reputou necessária a apresentação de justificativa prévia. Mantenho esse entendimento. Por oportuno, renove-se a tentativa de citação e intimação da ré para apresentar justificativa prévia ao pedido antecipado da autora, a ser cumprida no endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732, 5o andar, Itaum Bibi, São Paulo/SP, CEP 04538-132. Nessa oportunidade, deverá informar se há possibilidade técnica e quais as condições previstas no contrato para a requerente recuperar a conta do Instagram aparentemente excluída (@larymay), com a restauração dos contatos que a requerente possuía. Prazo: 5 dias. Vindo a manifestação, intime-se a autora para se manifestar.” O pronunciamento judicial irrecorrido mencionado na decisão acima, de ID 191558950, de 01o de abril de 2024, ordenou a citação da parte ré, para, em 5 (cinco) dias, apresentar justificativa prévia, postergando a análise do pedido de tutela de urgência antecipada, a fim de que se manifestasse, em suma, sobre a possibilidade técnica para recuperação da conta da autora. Eis os termos da decisão primeva: “Cite-se e intime-se a ré para apresentar justificativa prévia ao pedido antecipado da autora. Nessa oportunidade, deverá informar se há possibilidade técnica e quais as condições previstas no contrato para a requerente recuperar a conta do Instagram aparentemente excluída (@larymay), com a restauração dos contatos que a requerente possuía. Prazo: 5 dias. Vindo a manifestação, intime-se a autora para se manifestar.” Todavia, apesar do prazo para interposição de recurso até o dia 26/04/2024, a agravante protocolou pedido de reconsideração (ID 193038445 - autos de origem), requerendo, na origem, a reforma do pronunciamento judicial anterior. Preparo regular no ID 59219154. É o relatório. Decido. Pelo apurado, pretende a ora recorrente, pela via do agravo interposto em 17 de maio do corrente, impugnar, efetivamente, decisão de ID 194587795, de 02 de maio deste ano, que indeferiu o pedido de reconsideração - que não é recurso e não suspende o prazo -, mantendo a decisão primeira do juízo, em pronunciamento judicial que não restou oportunamente impugnado. A decisão primeira, que postergou a análise da tutela de urgência tem inequívoca natureza decisória apta a causar irresignação na parte. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular, em reconsideração, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. E ainda: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.001 DO CPC. TAXATIVIDADE DO ROL 1.015 DO CPC. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo singular que indeferiu pedido de reconsideração. 2. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias indicadas pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e contra as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. 3. O pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal, mormente sua natureza de despacho. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do posterior, que traduziu simples confirmação do anterior. 4. Dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que "dos despachos não cabe recurso". 5. No caso concreto, revela-se ausente de interesse recursal e intempestivo e, por decorrência, inadmissível o agravo por instrumento aviado contra decisum que indefere pedido de reconsideração, bem como depois de expirado o prazo regular para sua interposição, à medida que foi manejado, na essência, contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento, em seu favor, do montante correspondente a 65% do valor de alienação do imóvel formulado pela parte. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1857015, 07457821720238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 11/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a matéria se sujeita à preclusão consumativa quando já houver, no processo, decisão acerca do tema, conforme reconhecido pelo c. STJ. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1837036, 07438924320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. (...) (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A decisão impugnada no recurso apenas reiterou pronunciamento anterior do MM. Juiz, e o pedido de reconsideração que motivou a sua prolação não reabre o prazo recursal. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento por intempestividade. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1251289, 07236284420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88; deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em razão do presente agravo estar, efetivamente, insurgindo-se contra pronunciamento judicial de ID 194587795, de 02 de maio de 2024, que indeferiu o pedido de reconsideração - que não é recurso e não suspende o prazo -, mantendo a decisão primeira do juízo, pronunciamento judicial que também não restou impugnada oportunamente; e que, indubitavelmente, teve o primeiro comando judicial dotado de carga decisória apto a causar irresignação na parte; a hipótese é de não conhecimento do recurso diante da sua manifesta intempestividade. Nesses termos, com fulcro no art. 932, I e III, do CPC1, NÃO SE CONHECE do recurso por intempestivo. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquive-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator